Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 5o, XXXVI DA CF. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. O e. STJ possui ainda o entendimento de que há possibilidade do conhecimento dos embargos de declaração quando o julgado partir de premissa equivocada.

2. No caso dos autos, não há premissa equivocada, pois o dispositivo contido no art. 5o, XXXVI da CF foi aplicado em sua plenitude, não havendo qualquer erro de interpretação no acórdão embargado.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.